Tribunal: TJSP
Processo: 1036436-71.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão e/ou contradição redacionais ou conceituais – Alegação de nulidade do Acórdão em razão de existência de registro do Autor no conselho regional de classe a ensejar a aplicação da Lei 4.886/65 aos autos - Inocorrência - Registro no CORE que não é da pessoa jurídica autora da ação, contratada da Ré -Documentos que não foram apresentados na fase de

Ementa:
Embargos de Declaração – Inexistência de omissão e/ou contradição redacionais ou conceituais – Alegação de nulidade do Acórdão em razão de existência de registro do Autor no conselho regional de classe a ensejar a aplicação da Lei 4.886/65 aos autos - Inocorrência - Registro no CORE que não é da pessoa jurídica autora da ação, contratada da Ré -Documentos que não foram apresentados na fase de instrução processual, momento adequado para produção de referida prova – Prestação jurisdicional entregue sem quaisquer restrições – Matéria, ademais, relacionada com o mérito, relativamente ao qual está exaurida a atividade jurisdicional - Recurso de Embargos conhecido, improvido quanto ao mérito para os fins de manter intacto o Acordão, com aplicação de multa.